Tribunal: STJ
Processo: 0213905-94.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 921508 - SC (2024/0213905-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SHIRLEI DA VEIGA AMARAL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo regimental. Indulto. Requisitos Subjetivos.
Falta Grave. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual reformou decisão que
concedeu benefício de indulto à reeducanda, com base no Decreto n.
11.846/2023.
2. Fato relevante. Durante o cumprimento de penas restritivas de direitos,
houve notícia de prática de novos crimes pela reeducanda, o que motivou o
Ministério Público a requerer a instauração de incidente de execução e
diligências para verificar o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos
no Decreto no 11.846/2023.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem determinou a realização de
diligências para apurar a ocorrência de falta grave nos 12 meses anteriores
à publicação do decreto concessivo, condicionando a apreciação do
benefício à análise dos pedidos formulados pelo Ministério Público.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que condiciona
a concessão do indulto à verificação da prática de falta grave nos 12 meses
anteriores ao decreto concessivo está em conformidade com os requisitos
legais e jurisprudenciais.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode
ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto na legislação.
6. A ausência de pronunciamento sobre os pedidos formulados pelo
Ministério Público influencia diretamente na análise dos requisitos do
indulto, sendo imprescindível a verificação da prática de falta grave para a
concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA51063348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 66b472d2-a7b9-4f05-96fc-efdec046c17a

7. A decisão do Tribunal de origem, ao determinar diligências para apurar a
ocorrência de falta grave, está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e não apresenta ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio previsto na legislação.
2. A verificação da prática de falta grave nos 12 meses anteriores à
publicação do decreto concessivo é imprescindível para a análise dos
requisitos subjetivos do indulto.
3. A decisão que condiciona a concessão do indulto à apuração de falta
grave está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 66b472d2-a7b9-4f05-96fc-efdec046c17a

AgRg no HABEAS CORPUS No 921508 - SC (2024/0213905-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SHIRLEI DA VEIGA AMARAL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo regimental. Indulto. Requisitos Subjetivos.
Falta Grave. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual reformou decisão que
concedeu benefício de indulto à reeducanda, com base no Decreto n.
11.846/2023.
2. Fato relevante. Durante o cumprimento de penas restritivas de direitos,
houve notícia de prática de novos crimes pela reeducanda, o que motivou o
Ministério Público a requerer a instauração de incidente de execução e
diligências para verificar o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos
no Decreto no 11.846/2023.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem determinou a realização de
diligências para apurar a ocorrência de falta grave nos 12 meses anteriores
à publicação do decreto concessivo, condicionando a apreciação do
benefício à análise dos pedidos formulados pelo Ministério Público.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que condiciona
a concessão do indulto à verificação da prática de falta grave nos 12 meses
anteriores ao decreto concessivo está em conformidade com os requisitos
legais e jurisprudenciais.
Documento eletrônico VDA50153503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: a7bf031a-e4dd-4403-aff6-0e85d63cfc85

III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode
ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto na legislação.
6. A ausência de pronunciamento sobre os pedidos formulados pelo
Ministério Público influencia diretamente na análise dos requisitos do
indulto, sendo imprescindível a verificação da prática de falta grave para a
concessão do benefício.
7. A decisão do Tribunal de origem, ao determinar diligências para apurar a
ocorrência de falta grave, está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e não apresenta ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio previsto na legislação.
2. A verificação da prática de falta grave nos 12 meses anteriores à
publicação do decreto concessivo é imprescindível para a análise dos
requisitos subjetivos do indulto.
3. A decisão que condiciona a concessão do indulto à apuração de falta
grave está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SHIRLEI DA VEIGA AMARAL
contra decisão monocrática em que não conheci de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim
ementado:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO CONTRA ADECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE
INDULTO À REEDUCANDA, COM BASENO DECRETO N. 11.846/2023.
ACOLHIMENTO. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMESNO CURSO
DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS
FORMULADOSPELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.
MEDIDA
IMPRESCINDÍVEL
PARA
VERIFICAR
O
PREENCHIMENTO OU NÃO DO REQUISITOSUBJETIVO PREVISTO NO
ARTIGO 6° DO DECRETO N. 11.846/23. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50153503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: a7bf031a-e4dd-4403-aff6-0e85d63cfc85

A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 539-543).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se
o não conhecimento da impetração.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade
flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No que tange à alegação da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fl. 428):
No caso dos autos, no curso do processo de execução da pena sobreveio
notícia de que a Reeducanda Shirlei da Veiga Amaral teria supostamente
praticado infração disciplinar, consistente na prática de novos crimes (Ação
Penal n. 0837952-48.2021.8.20.5001 da 4a Vara Criminal da Comarca de
Natal/RN), durante o cumprimento das penas restritivas de direitos impostas
nos autos n. 0011208 -39.2018.8.24.0023. O mandado de prisão
supramencionado foi cumprido na Comarca da Capital, no dia
,
19/12/23
conforme informações extraídas do Evento 01, INIC1, dos autos n. 5120450-
66.2023.8.24.0023. Diante disso, o Órgão Ministerial requereu a instauração
de incidente de execução, bem como a expedição de oficio ao Juízo criminal
competente, a fim de solicitar informações quanto à data do suposto delito e
a existência de condenação ou soltura da Apenada naqueles autos (Seq.
106.1). No entanto, antes mesmo de apreciar os referidos pleitos, a
Autoridade Judiciária concedeu o benefício do indulto à Apenada, nos
termos do decisum acima transcrito. Ocorre que, para avaliar a possibilidade
de concessão da benesse, faz-se necessário verificar se os delitos em
apuração na ação penal em andamento na Comarca de Natal/RN foram
perpetrados nos 12 (doze) meses que antecederam o Decreto Presidencial,
tendo em vista que tal medida é imprescindível para comprovar o
preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no no artigo 6° do
Decreto n. 11.846/23
Como se sabe, diante da notícia do cometimento de novo delito, incumbe ao
Magistrado adotar as medidas necessárias para apurar a conduta faltosa,
por meio de audiência de justificação, garantindo o exercício do contraditório
e da ampla defesa ao apenado. Dessa forma, considerando que a ausência
de pronunciamento sobre os pedidos formulados pelo Ministério Público no
Seq. 106.1 influencia diretamente no exame dos requisitos do indulto com
base no Decreto n. 11.846/23, deve a Magistrada manifestar-se em relação
aos requerimentos antes de decidir a respeito da possibilidade de concessão
Documento eletrônico VDA50153503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: a7bf031a-e4dd-4403-aff6-0e85d63cfc85

de indulto à Apenada. Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso e dar-
lhe provimento, para reformar a decisão agravada, determinando-se que o
Juízo a quo analise os pedidos formulados pelo Ministério Público no Seq.
106.1, antes de avaliar a possibilidade de concessão do benefício do indulto
à Reeducanda, nos termos da fundamentação.

A ocorrência de falta grave nos últimos dozes meses que antecederam a
publicação do decreto concessivo afasta o benefício pleiteado pela defesa.
Portanto, a decisão do Tribunal de origem, acertadamente, determinou a
realização de diligências para verificação ou não da ocorrência da falta grave.
O benefício não foi negado pelo E. Tribunal de origem. Apenas foi
condicionada a apreciação do requisito a determinadas medidas a serem tomadas pelo
Juízo de 1o Grau, decisão que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.
Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão que determina seja
verificada a prática ou não de falta grave.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50153503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: a7bf031a-e4dd-4403-aff6-0e85d63cfc85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 921.508 / SC
Número Registro: 2024/0213905-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001569420248240023 80014600220228240023
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: SHIRLEI DA VEIGA AMARAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SHIRLEI DA VEIGA AMARAL (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA51032803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 8ab4a218-85d7-46be-a7a5-74d173fe4a76

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 8ab4a218-85d7-46be-a7a5-74d173fe4a76